Tribunal: STF
Processo: RE 1292858
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES MUNICIPAIS – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL – REAJUSTE PREVISTO EM LEI E NÃO REALIZAO ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, V, e § único; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A Lei 512/2012 do Município de São Joaquim de Bicas não pode ser aplicável aos servidores públicos da educação. lsso porque a revisão dos vencimentos do funcionalismo público não é geral, mas sim setorial.” (eDOC 15, p. 9)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, cujas razões de decidir transcrevo (eDOC 7, pp. 4-11):
    “(...)
    Pois bem. A parte autora pretende o reconhecimento do direito à recomposição prevista no art. 1º da Lei nº 515/2012, conforme índice de reajuste de 4,88% sobre os valores vigentes em 30/04/2012, o pagamento retroativo da diferença apurada mês a mês, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, ajuizando a presente ação de cobrança em 20/06/2017.
    (...)
    Passo a apreciar o mérito.
    Anoto ser incontroverso que os(as) autores(as) são servidores(as) do Município de São Joaquim de Bicas vinculados(as) à Secretaria Municipal da Educação e que não receberam qualquer revisão de vencimentos em virtude da Lei nº 512, de 2012.
    O Município requerido reconheceu que a Lei Municipal nº 515, de 22/06/2012, refletia a recomposição salarial e foi concedida a todos os servidores municipais, excluída a classe dos professores, ao argumento de que tal categoria havia recebido reajuste salarial a partir de janeiro de 2012 por força da Lei Complementar municipal nº 08, de 20/12/2011.
    Pois bem. Em virtude de tais esclarecimentos prestados pelo Município requerido, esvazia-se sua alegação de ilegalidade da Lei Municipal nº 512/2012, uma vez que referida Lei trouxe apenas recomposição da perda inflacionária, o que não encontra vedação na Lei nº 9.504/97.
    Ademais, a alegação do Município de que a Lei Municipal nº 512, de 22/06/2012, não foi aplicada apenas à classe dos professores em virtude de reajuste salarial concedido por força da Lei Complementar municipal nº 08, de 20/12/2011, não pode ser acolhida, uma vez que a Lei Municipal nº 515, de 22/06/2012, não traz nenhuma exclusão de aplicação aos servidores vinculados à Secretaria Municipal da Educação, como pode se verificar, in verbis:
    (...)
    Logo, tendo em vista o expresso reconhecimento por parte do Município de que a recomposição salarial prevista na Lei Municipal nº 512/2012 foi concedida a todos os servidores municipais excluída a classe dos professores, merecem acolhida os pedidos dos(as) autores(as) de reconhecimento do direito à recomposição salarial prevista no art. 1º da Lei515/2012, conforme índice de reajuste de 4,88% sobre os valores vigentes em 30/04/2012, e de condenação do requerido ao pagamento retroativo da diferença apurada mês a mês, observada a prescrição dos valores anteriores a 20/06/2012.
    (...).”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº. 1515/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.15).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.9.2010).
    Ademais, ainda que assim não fosse, verifico que as questões referentes à violação dos artigos 1º, V, e § único; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal, não foram objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente